Tribunal: TJSP
Processo: 2241603-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio "tantum devolutum quantum apellatum". Intenção clara de rever o mérito da questão decidida. Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2241603-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
MS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, M F 1000 - FRANQUIA
DE COSMETICOS LTDA, MARCELO ARIEL SCHULMAN e SANDRA GARTNER
SHULMAN, é embargada JOSIANE CARLA ZANUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241603-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2241603-74.2019.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2241603-74.2019.8.26.0000.
Processo no: 0010552-39.2017.8.26.0451.
Embargante ( s ): MS Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, MF
1000 – Franquia de Cosméticos Ltda, Marcelo Ariel Schulman e
Sandra Gartner Shulman.
Embargada ( s ): Josiane Carla Zanuzzo.
VOTO no. 48.197/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Os embargos de declaração não devem se revestir de
caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas
todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio
“tantum devolutum quantum apellatum”. Intenção clara de rever o
mérito da questão decidida. Inadmissibilidade. Recurso de
embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de Declaração opostos
por MS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e
OUTROS contra o Venerando Acórdão de folhas 40/44, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes,
mantendo a decisão agravada que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da executada para incluir os sócios desta e
outra empresa do grupo no polo passivo da execução.
Os embargantes alegam omissão
no julgado quanto aos seguintes pontos: a) a embargante (executada)
não foi renitente, ao contrário do fundamento adotado no v. Acórdão
embargado, pois sempre buscou o diálogo e tentou firmar acordo
com a parte contrária, propondo o pagamento parcelado da
obrigação de modo a não comprometer seu fluxo de caixa e o
pagamento de outros compromissos financeiros; b) a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241603-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
dificuldade de localização de bens não autoriza a desconsideração
com fulcro no artigo 28, § 5o, do CDC.
Pugnam
pelo
provimento
do
presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, bem
como para que seja prequestionada a matéria em questão..
Este é o relatório.
O presente recurso não comporta
provimento.
Constou do v. Acórdão embargado
que o cumprimento de sentença teve início em 2016 e até o momento
não logrou a executada (embargada) obter a satisfação de seu
crédito, pois todas as tentativas de localização de bens da devedora
restaram infrutíferas, em que pese o fato desta ser empresa ativa, que
não apresenta sinais de prejuízos financeiros ou de insolvência, tendo
o juízo de origem consignado, inclusive, que “não consta declaração
de imposto de renda da executada entregue após o ano de 2015”.
Tais fatos indicam, não apenas a
renitência da executada em não pagar o débito exequendo, como
também que a personalidade jurídica da sociedade se mostra como
obstáculo ao cumprimento de sentença instaurado pela consumidora
exequente, o que autoriza a desconsideração com fundamento no
artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
O fato de ter a embargante
formulado proposta de acordo em nada altera essa conclusão, na
medida em que não houve composição entre as partes.
Portanto, inexiste omissão a ser
sanada na decisão embargada, visando o presente recurso apenas
rediscutir questão já decidida, o que não se coaduna com a presente
via recursal.
Sobre os embargos declaratórios,
diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
" Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241603-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
A propósito, é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do
julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não
se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz
ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Os embargos visam simplesmente
facilitar a compreensão e a inteligibilidade da decisão que esteja
maculada por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o
que não se verifica no caso em apreço.
A insurgência demonstra apenas a
insatisfação com a tese adotada por esta Câmara, o que não autoriza
a interposição dos embargos com efeitos infringentes, conforme
pretendido pelo embargante.
No tocante ao prequestionamento
da matéria com finalidade de interposição de recurso junto aos
Tribunais Superiores, não é necessária a menção dos dispositivos
legais para este efeito, bastando que seja apreciada a matéria para
ensejar o manejo desses recursos.
Na hipótese, todas as questões
trazidas a esta Corte foram devidamente apreciadas no julgamento e
exauridas a fundo, atento ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum”, não havendo nele qualquer vício a ser sanado.
Destarte, não havendo omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241603-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os
embargos interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de embargos de declaração, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR